Tribunal: TJMT
Processo: 1007368-55.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007368-55.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIVANIA DA SILVA - CPF: 088.102.364-75 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de recebimento de indenização securitária por invalidez, com base no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil. A parte autora sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia médica essencial à definição do marco inicial da incapacidade e consequente contagem do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com o reconhecimento da prescrição sem a realização de perícia médica judicial, configura cerceamento de defesa, impedindo o adequado exame da controvérsia sobre a data de ciência inequívoca da invalidez e a cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A definição do termo inicial do prazo prescricional em ação de cobrança de indenização por invalidez depende da ciência
inequívoca da incapacidade, cuja aferição exige a realização de perícia médica judicial.

4.
A ausência de prova técnica pericial inviabiliza a fixação segura da data de início da incapacidade, comprometendo a validade do julgamento antecipado da lide.

5.
A prova pericial é imprescindível para verificar a existência, grau, consolidação e irreversibilidade da invalidez, elementos essenciais à análise da cobertura do seguro.

6.
A negativa de realização da perícia requerida caracteriza cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

7.
O reconhecimento da prescrição com base em documentos unilaterais e contraditórios, sem respaldo técnico imparcial, configura julgamento prematuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A fixação do termo inicial do prazo prescricional em ação de indenização securitária por invalidez exige prova técnica pericial que comprove a ciência inequívoca da incapacidade.
2.
O julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia médica necessária, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.
3.
A ausência de elementos técnicos seguros impede o reconhecimento da prescrição em demandas que envolvem apuração da incapacidade laborativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV;
CC, art.
206, §1o, II, “b”; CPC,
arts
. 355, I, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
3403/DF, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
,
DJe
19.04.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
378083/SP, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
28.10.2013; Súmula 278 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível
interposto por
JOSIVANIA DA SILVA

contra a sentença (Id.

279595887
) proferida pel
a

Juíza de Direito
Lílian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini
da 5o
Vara
Cível de Tangará da Serra
/MT,
em
ação de
cobrança de indenização securitária
ajuizada por
si contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
.
, que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial, nos termos do artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, com artigo 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito.

Em suas razões recursais (Id. 279595889)
, a
apelante suscita, em sede preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção da prova técnica pericial, imprescindível à adequada elucidação dos fatos controvertidos, especialmente no tocante à existência, grau, data de consolidação e irreversibilidade da suposta invalidez alegada, cerne da controvérsia e requisito essencial à verificação da cobertura securitária.

S
ustenta,
que trabalhou por vários anos na empresa estipulante
Marfrig
Global
Foods
S.A., exercendo atividades repetitivas e insalubres, o que lhe causou sequelas permanentes em ombros, antebraço e coluna cervical.

Alega que estava coberta por apólice de seguro de vida coletivo firmada com a apelada, tendo direito à indenização por invalidez permanente,
reiterando os fundamentos da inicial, em especial quanto à vigência da apólice, à continuidade do tratamento médico e à ausência de ciência inequívoca da invalidez
.

A
ssevera que, “
o tratamento médico realizado está devidamente comprovado por meio da documentação anexada aos autos, a qual demonstra que passou por anos de tratamento médico, afastando categoricamente a ocorrência da prescrição
”
,
invocando a Súmula 278 do STJ
.

Afiança que somente por meio de realização de perícia técnica que deve ser realizada na instrução do processo, com análise detalhada do quadro clínico, é que será possível identificar a consolidação das sequelas, o grau de incapacidade e sua irreversibilidade, e, “
sem esse documento técnico, qualquer fixação do marco inicial seria prematuro, e desprovido de respaldo probatório
”.

Requer o
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para que a sentença seja anulada, alternativamente, seja dado
provimento
a
o recurso
,
pleiteando a reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia médica.

Contrarrazões de

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
.

(Id.
279595892 – fls. 1/6
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

[RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, consigno que a preliminar arguida pela apelante — cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial — confunde-se com o mérito recursal, uma vez que a viabilidade e necessidade da perícia técnica se entrelaçam diretamente com a análise do direito à indenização securitária pleiteada. Assim, por razões de economia processual e lógica decisória, será examinada conjuntamente com o mérito do recurso.
Prossigo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível interposto por
JOSIVANIA DA SILVA
contra a sentença (Id. 279595887) proferida pela Juíza de Direito Lílian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini da 5o Vara Cível de Tangará da Serra/MT, em
ação de cobrança de indenização securitária
ajuizada por si contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
., que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial, nos termos do artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, com artigo 487, II, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito.

Eis a sentença ora analisada, no que
pertine
:

“[...]
Inicialmente, é incontestável que a parte segurada teve a incapacidade exposta no

ano de 2012.

10. Analisando os autos, fica percebível que o direito de percebimento do seguro está

prescrito, na forma do artigo 206, §1o, II, alínea “b” do Código Civil.

Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano:

I -
a
pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio

estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...)

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

11.
O instituto prescricional nada mais é do que a extinção de um direito em virtude de

três requisitos: I) A violação do direito, com o nascimento da pretensão; II)
Inércia do titular; III) O decurso

do tempo fixado em lei.

Assim, tal instituto constitui sanção ao titular do direito, inerte a quanto,

extinguindo tanto a pretensão de exceção ou defesa (art. 189/CC), sendo preceituado por
Tartuce
que
“desse

modo, se o titular do direito permanecer inerte, tem como pena a perda da pretensão que teria por via

judicial.

Repise-se que a prescrição constitui um benefício a favor do devedor, pela aplicação da regra de

que o direito não socorre aqueles que dormem, diante da necessidade do mínimo de segurança jurídica nas

relações
negociais
.
”[
1]

Para tanto o legislador ao editar o art. 487, III do CPC indicando o reconhecimento da

prescrição de ofício, entendeu por acelerar o julgamento dos processos, tendo em vista a fácil constatação do

instituto prescricional.

[...]

Sendo assim, não há que se delongar tal pretensão
pois
vê-se que o referido direito

que pretende buscar encontra-se acometido pela prescrição.

Assim não resta
outra alternativa
, se não DECLARAR PRESCRITA a pretensão

aqui deduzida, nos termos do art. 206, §1o, II, alínea “b” do Código Civil e art. 487, II do CPC.

16. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,

observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade, uma vez que foi concedida a justiça gratuita
. [
...]”
(Id. 279595888 – fls. 1/3)
.

No mérito, assiste razão à apelante.

O documento de Id.
279595877 – cópia
da apólice de seguro juntada pela própria seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. – confirma que a vigência da cobertura securitária contratada
se estendia

de 1o de maio de 2018 a 30 de abril de 2020
, abrangendo, portanto, o período alegado como de consolidação da moléstia incapacitante.

Por outro lado, os documentos médicos carreados aos autos (Ids. 279595397 a 279595399) demonstram que a autora esteve
sob acompanhamento
contínuo, com realização de consultas, exames e procedimentos terapêuticos,
e os
Laudos T
écnico
s

realizados pelo INSS apresentam inconsistências sobre o
marco inicial da invalidez
, permanentemente
.

Com efeito, no Laudo Médico Pericial do INSS datado de 16/4/2013, consta que o início da incapacidade da autora ocorreu em 1o/3/2013 (Id. 279595397), porém, no Laudo Médico Pericial do INSS realizado
3
meses depois, em 13/6/2013
, consta como resultado que “
não existe incapacidade laborativa
” (Id. 279595397 – fls. 2).

Já no Laudo Pericial de 16/8/2017, o início da incapacidade se deu em 16/8/2017, e como resultado, que “
existiu incapacidade laborativa
” (Id. 279595397 – fls. 3), fragilizando a afirmação de que a ciência da autora sobre sua incapacidade laboral ocorreu em
01
/3/2013, sendo imprescindível uma melhor apuração probatória e técnica acerca da questão.

Tal ausência
de substrato probatório seguro
torna temerário o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 278 do STJ: "
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
.
"

No caso
sub judice
, não há qualquer elemento técnico pericial judicial que permita fixar de modo seguro a data dessa ciência inequívoca
, sendo que os
documen
tos médicos acostados aos autos
, embora apontem para um histórico de tratamentos e sintomas incapacitantes, são unilaterais e carecem da devida chancela de imparcialidade e rigor técnico próprios da prova pericial judicial.

A apuração da data de início da invalidez e da sua consolidação, bem como da sua natureza (total ou parcial, temporária ou permanente), é indispensável para definir o marco inicial do prazo prescricional, razão pela qual sua ausência inviabiliza qualquer juízo seguro quanto à ocorrência ou não da prescrição.

A aferição desses elementos está diametralmente atrelada à realização da perícia médica judicial, sendo a única via processualmente idônea para tal apuração em casos dessa natureza.

Portanto, enquanto não produzida
a
prova técnica requerida, é prematuro e temerário reconhecer a prescrição da pretensão, sendo imperiosa a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito com a produção da referida prova, a fim de que se possa, de maneira técnica e segura, fixar o início do prazo prescricional e aferir o direito material da autora.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional
para pretensões securitárias somente se inicia com a efetiva ciência da incapacidade, a qual, nos casos como o presente, exige a realização de perícia médica judicial para que se possa fixar, com rigor técnico, a data da consolidação das lesões e sua natureza (se total, parcial, permanente, reversível ou temporária).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO.
SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA. INSS.

PERÍCIA. NECESSIDADE. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR (CPC/1973, ART. 557) NULIDADE. JULGAMENTO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA.

1. Eventual ofensa ao art. 557 do CPC/1973 fica superada pelo julgamento colegiado do agravo interno interposto contra a decisão singular do Relator. Precedentes.

2. Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado, a concessão de aposentadoria pelo INSS por invalidez permanente, por si só, não é suficiente para exonerar o segurado
de submeter-se a perícia em juízo para comprovar a sua incapacidade total e permanente para o trabalho.

3.
Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
3403/DF, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
,
Dje
19/4/2017).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO.

DPVAT. PRESCRIÇÃO. DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
DO STJ.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o cômputo do prazo prescricional, nas ações de cobrança envolvendo seguro obrigatório (DPVAT), tem
por
termo inicial a data da inequívoca ciência da invalidez pelo segurado" (
AgRg
no
REsp
1.199.370/SP, Relatora a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
de 28/4/2011).

2.
O Tribunal de origem, à vista das circunstâncias fáticas da causa, entendeu pela necessidade de se retomar a fase cognitiva com realização de perícia médica para aferir acerca da efetiva ciência da invalidez do segurado.
Assim, o acolhimento da pretensão recursal, como ora perseguido, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula
7
do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3.
Agravo regimental a que se nega provimento
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgRg
no
AREsp
378083/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
28/10/2013)
(
g.n
)

Nesse panorama, a ausência de prova técnica específica e a controvérsia sobre o grau de incapacidade e seu nexo com a atividade laboral tornam imprescindível
a
produção de prova pericial médica
, e i
ndeferir tal meio de prova, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, implicaria em cerceamento de defesa, vedado pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, reconhecendo a vigência da cobertura contratual e a ausência de prova conclusiva sobre o termo inicial da invalidez
, entendo
ser de rigor a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia médica judicial, com vistas à apuração do grau e da data de início da incapacidade da autora, prosseguindo-se com o regular julgamento da causa.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025